Tribunal: TJBA
Processo: 0300899-37.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300899-37.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Marcelo Chaves Fagundes Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu MARCELO CHAVES FAGUNDES, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c o art. 70, ambos do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, afastada a majorante do emprego de arma de fogo ante o reconhecimento de uso de simulacro. 2. A Defesa requer, preliminarmente, a absolvição por nulidade da diligência policial (invasão domiciliar ilegal). No mérito, postula absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação do roubo para receptação, afastamento do concurso formal e isenção das custas processuais. II. Questão em discussão 3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o ingresso policial na residência do genitor do Réu configura violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) definir se o reconhecimento fotográfico irregular, não corroborado de forma exclusiva, é suficiente para afastar a condenação por insuficiência probatória; (iii) estabelecer se a conduta do Réu deve ser desclassificada de roubo para receptação; (iv) determinar se estão presentes os requisitos do concurso formal de crimes; e (v) decidir se a hipossuficiência financeira do condenado implica isenção automática das custas processuais. III. Razões de decidir 4. A inviolabilidade domiciliar, garantia prevista no art. 5.º, inciso XI, da CF/1988, admite mitigação nas hipóteses constitucionalmente previstas. O STF, no RE n.º 603.616/RO, fixou que o ingresso forçado sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas. No caso, o acesso à residência deu-se mediante consentimento espontâneo do genitor do Réu, precedido de investigação objetiva baseada em geolocalização do iPhone subtraído e na identificação da bicicleta utilizada na fuga. Não há ingresso forçado, clandestino ou ausência de consentimento válido. 5. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não pode, por si só, fundamentar condenação. Contudo, a autoria não se fundou exclusivamente nesse ato. Há conjunto probatório autônomo e convergente: o Réu chegou ao imóvel a bordo da bicicleta usada na fuga; confessou o roubo na fase inquisitorial; indicou e conduziu os policiais até os locais de ocultação dos aparelhos, que foram integralmente recuperados; e a prova testemunhal judicial confirmou todos esses elementos. 6. O delito de receptação, previsto no art. 180 do CP, pressupõe conduta de terceiro alheio à subtração antecedente. O Réu praticou o roubo e, após consumado, alienou um aparelho e ocultou o outro. Tais condutas são atos posteriores do próprio autor do crime anterior, incompatíveis com a figura da receptação. 7. O concurso formal do art. 70 do CP configura-se quando uma única ação produz dois ou mais resultados. No caso, houve uma única ação delitiva — um único ingresso e uma única ameaça —, mas foram atingidos patrimônios distintos, de vítimas diversas. A declaração inquisitorial da vítima, a confissão extrajudicial do Réu e o auto de apreensão dos dois aparelhos, corroborados pelos depoimentos judiciais do Policiais, confirmam a pluralidade patrimonial. 8. A hipossuficiência financeira não implica isenção automática das custas processuais. Nos termos do art. 804 do CPP e do art. 98, § 3.º, do CPC/2015, a condenação em custas é efeito próprio da sentença penal condenatória, ficando apenas suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 anos após o trânsito em julgado. A verificação da miserabilidade compete ao Juízo de Execuções, no momento em que a obrigação se tornar exigível. 9. A atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP deve ser reconhecida de ofício, nos termos do Tema Repetitivo n.º 1194 do STJ. Contudo, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos, o que impede qualquer redução, nos termos da Súmula n.º 231 do STJ, acolhida pelo STF em Repercussão Geral (RE 597.270/RS). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e mão provido. De ofício, reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, sem impacto na dosimetria da pena. Tese de julgamento: “1. O ingresso policial em domicílio alheio, precedido de investigação objetiva e amparado em consentimento espontâneo do morador, não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. 2. O reconhecimento fotográfico irregular não afasta a condenação quando a autoria estiver demonstrada por conjunto probatório autônomo, produzido sob o crivo do contraditório. 3. A receptação é incompatível com a autoria do crime antecedente; atos de disposição da res furtiva pelo próprio autor do roubo não configuram conduta diversa. 4. Uma única ação que atinge patrimônios de vítimas distintas configura concurso formal de crimes (CP, art. 70). 5. A hipossuficiência financeira do condenado suspende a exigibilidade das custas processuais pelo prazo de 05 anos, não implicando isenção automática. 6. A atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal (Súmula n.º 231/STJ).” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inc. XI; CP, arts. 65, inc. III, alínea "d", 70, 157, caput, 180; CPP, arts. 155, 226, 240, § 2.º, 244, 386, inc. VII, 804; CPC/2015, art. 98, § 3.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 603.616/RO, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RHC 206.846/SP, 2.ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.02.2022; STF, AgRg no ARE 868.197/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04.08.2015; STJ, HC n.º 598.886/SC, 6.ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.10.2020; STJ, HC n.º 652.284/SC, 5.ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2021; STJ, HC 165.561/AM, 6.ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009; STJ, AgRg no AREsp 1.150.749/MS, 6.ª Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018; STJ, Súmula n.º 231, j. 22.09.1999; STJ, Tema Repetitivo n.º 1194; TJBA, Apelação Criminal n.º 0120422-45.2007.8.05.0001, 2.ª Câmara Criminal, 1.ª Turma, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 11.10.2012. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0300899-37.2018.8.05.0079, oriunda do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura, como Apelante MARCELO CHAVES FAGUNDES, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR NEGAR PROVIMENTO ao Apelo. De ofício, RECONHECE-SE a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, sem qualquer impacto na dosimetria da pena, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora